Tribunal: TJSP
Processo: 2165806-58.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Alex Zilenovski
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000638267
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2165806-58.2020.8.26.0000, da Comarca de Presidente Prudente, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente ROBSON
RIBEIRO DO NASCIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram
a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente) e AMARO THOMÉ.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
ALEX ZILENOVSKI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2165806-58.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO Na 26.944 RELATOR 2a CÂMARA
HABEAS CORPUS No 2165806-58.2020.8.26.0000
COMARCA: PRESIDENTE PRUDENTE
JUÍZO DE ORIGEM: DEECRIM UR5
IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE: ROBSON RIBEIRO DO NASCIMENTO
PRISÃO DOMICILIAR ou PROGRESSÃO ANTECIPADA DE REGIME
CONCESSÃO IMPOSSIBILIDADE - A Recomendação de número
62, do CNJ, não determina a imediata soltura, mas fornece linhas-
guia para o exame da situação prisional do reeducando, tendo por
norte a efetiva contenção do vírus COVID-19. Por tal razão,
recomenda-se a prisão domiciliar em caso de demonstração de
riscos concretos aos quais se submete o encarcerado, tendo por
norte sua inserção em eventual grupo de risco e a inabilidade de
adoção das medidas adequadas pelo próprio estabelecimento
prisional. No caso concreto, em que pese a alegação de que o
paciente sofre de condições médicas diversas, em primeira
análise relacionadas à ortopedia, conforme detalhado pelas fls.
20, não há demonstração segura de que o estabelecimento no
qual o paciente expia sua pena tenha casos suspeitos e que seja
incapaz de fornecer-lhe adequada proteção contra o contágio e
eventual tratamento, e tampouco que a enfermidade o torne
particularmente
vulnerável
aos
sintomas
relacionados
à
COVID-19. Diante disso, e tendo por norte, também, que se trata
de paciente que cumpre pena por crime hediondo e que carrega
violência (art. 157, § 3o, do Código Penal), realmente não se
vislumbra o alegado constrangimento ilegal.
Vistos.
Impetra-se a presente ordem de habeas corpus, com pedido liminar,
em favor de ROBSON RIBEIRO DO NASCIMENTO, sob alegação de que ele está
sofrendo constrangimento ilegal, partido do MM. Juízo de Direito da Vara das
Execuções Criminais da Comarca de Tupã.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2165806-58.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Segundo consta da impetração, o paciente teve indeferido pedido de
concessão de prisão domiciliar, mesmo inserido em grupo de risco para o novo
coronavírus (COVID-19).
Insurge-se contra essa r. decisão.
Alega o n. impetrante, em síntese, que diante da situação pandêmica
decretada pela Organização Mundial da Saúde (OMS), o paciente está em risco de
contágio, mormente ante o estado de coisas inconstitucionais dos
estabelecimentos prisionais brasileiros, reconhecido pelo Supremo Tribunal
Federal (STF).
Aduz, ainda, que o paciente pertence a grupo de risco, porquanto é
portador de deficiência visual e condição de imunodeprimida.
Acena para a Recomendação no 62/2020, do Conselho Nacional de
Justiça (CNJ) que aconselha aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas
preventivas à propagação da infecção pelo coronavírus COVID-19 no âmbito dos
sistemas de justiça penal.
Assevera que diversas unidades prisionais da região já apresentaram
casos de COVID-19, inclusive com o óbito de sentenciados e agentes penitenciários.
Por fim, aduz que o Provimento no 2545/2020, do Conselho Superior
da Magistratura determinou diversas medidas excepcionais para evitar a
proliferação do vírus.
Diante disso, requer, liminarmente, a concessão da prisão domiciliar
ou da saída antecipada ao paciente. Subsidiariamente, caso preenchidos os
requisitos legais, a progressão de regime ou a concessão do livramento
condicional.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2165806-58.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Indeferida a liminar, dispensada a prestação de informações,
manifestou-se a D. Procuradoria de Justiça pelo não conhecimento da ordem. Caso
conhecida, pela sua denegação (fls. 44/51)
É o relato do necessário.
Não se vislumbra o alegado constrangimento ilegal.
De fato, a Recomendação de número 62, do CNJ, habilmente citada
pela combativa impetrante, não determina a imediata soltura, mas fornece linhas-
guia para o exame da situação prisional do reeducando, tendo por norte a efetiva
contenção do supracitado vírus.
Por tal razão, recomenda-se a prisão domiciliar em caso de
demonstração de riscos concretos aos quais se submete o encarcerado, tendo por
norte sua inserção em eventual grupo de risco e a inabilidade de adoção das
medidas adequadas pelo próprio estabelecimento prisional.
Nesse sentido já se manifestou o E. STJ:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE
RECURSO
PRÓPRIO.
SONEGAÇÃO
FISCAL,
ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA CONTRA A ORDEM ECONÔMICA, RECEPTAÇÃO
QUALIFICADA E LAVAGEM DE CAPITAIS. OPERAÇÃO REDITUS.
PRISÃO PREVENTIVA. DENÚNCIA. APONTADO LÍDER DA
ORGANIZAÇÃO.
DECRETO
PRISIONAL
FUNDAMENTADO.
AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRINCÍPIO DA
COLEGIALIDADE. AUSÊNCIA DE OFENSA. DECISÃO PROFERIDA
COM OBSERVÂNCIA DO RISTJ E DO CPC. DESCUMPRIMENTO DA
RESOLUÇÃO 62 DO CNJ. COVID-19. PRISÃO DOMICILIAR E
OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO
DEMONSTRAÇÃO
DA
ADEQUAÇÃO
DO
RECORRENTE
ÀS
HIPÓTESES. MATÉRIA QUE PODE SER APRECIADA PELO JUÍZO
DE
PRIMEIRO
GRAU
A
QUALQUER
TEMPO.
AGRAVO
REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE,
NÃO PROVIDO.
(...)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2165806-58.2020.8.26.0000 -Voto no
5
9. De todo modo, não se desconhece que a Resolução n. 62, de 18
de março de 2020, do CNJ, recomenda aos Tribunais e
magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da
infecção pelo novo coronavírus / Covid-19 no âmbito dos
sistemas de justiça penal e socioeducativo, contudo, isso não
implica automática substituição da prisão preventiva pela
domiciliar. Necessário, a mim parece, que o eventual
beneficiário do instituto demonstre: a) sua inequívoca
adequação no chamado grupo de vulneráveis do COVID19; b)
a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento
prisional em que se encontra; e c) risco real de que o
estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do
convívio social, causa mais risco do que o ambiente em que a
sociedade está inserida, inocorrente na espécie.
10. Tal tema, portanto, não pode ser apreciado pelo STJ pelo
presente instrumento e neste momento processual, sem prejuízo
de sua apreciação, a qualquer tempo, pelo juízo de primeiro grau.
11. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nesta parte, não
provido.
(AgRg no HC 561.993/PE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA
FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28/04/2020, DJe
04/05/2020. Grifos da reprodução.)
E, ainda:
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
TRÁFICO
DE
DROGAS.
PLEITOS
DE
ANTECIPAÇÃO
DA
PROGRESSÃO AO REGIME ABERTO E PRISÃO DOMICILIAR.
PANDEMIA. COVID-19. SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NÃO
DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Na hipótese, as instâncias ordinárias ressaltaram que o
agravante não pertence a grupo de risco e que não haveria
comprovação de que o tratamento de saúde oferecido no
estabelecimento prisional seria ineficiente.
2. Não houve, portanto, demonstração nos autos de que o
agravante se encontraria em situação de vulnerabilidade que
pudesse ensejar, de forma excepcional, a concessão do
pedido com amparo na Resolução n. 62 do CNJ, não fazendo
jus, portanto, à progressão antecipada de regime, tampouco à
prisão domiciliar. Precedentes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2165806-58.2020.8.26.0000 -Voto no
6
3. Noutro giro, para alterar a decisão, nos moldes em que pleiteia
a defesa, seria imprescindível adentrar o conjunto fático-
probatório dos autos, sendo isso um procedimento incompatível
com a estreita via do writ.
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC 580.089/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS,
QUINTA TURMA, julgado em 02/06/2020, DJe 15/06/2020.
Grifos da reprodução.)
No caso concreto, em que pese a alegação de que o paciente sofre de
condições médicas diversas, em primeira análise relacionadas à ortopedia,
conforme detalhado pelas fls. 20, não há demonstração segura de que o
estabelecimento no qual o paciente expia sua pena tenha casos suspeitos e que
seja incapaz de fornecer-lhe adequada proteção contra o contágio e eventual
tratamento, e tampouco que a enfermidade o torne particularmente vulnerável aos
sintomas relacionados à COVID-19.
Por derradeiro, é pertinente ressaltar que se trata de paciente que
expia pena pela prática de crime hediondo, que carrega violência (157, § 3o, do
Código Penal).
Ante o exposto, DENEGA-SE A ORDEM.
ALEX ZILENOVSKI Relator